Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703049-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CASTRO MELO AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0713659-02.2024.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Insurge-se o agravante quanto à decisão de ID 218799302, dos autos de origem, que rejeitou os Embargos à Execução manejados pelo ora agravante, determinando, por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados via Sistema Sisbajud, em favor da exequente. Aduz que a parte agravada é ilegítima para propor a ação executiva originária, em razão de não ser constituída na forma de condomínio, mas sim de associação privada, o que a impediria de ajuizar ações executivas lastreadas em títulos não previstos no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil. Requereu efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente na ação executiva, com a consequente extinção da referida ação. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A prescrição normativa do art. 784, X, do CPC, enuncia que “são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. O rol de títulos executivos deve ser interpretado de forma restritiva, razão pela qual não se pode estender o conceito de condomínio para além do conceito prescrito no art. 1332 do Código Civil. As associações que atuam como "condomínios de fato", à vista de sua própria natureza jurídica, não podem ser abarcadas pelo conceito de condomínio. Assim, o crédito decorrente de contribuições associativas (associação de moradores) não possui natureza de taxa condominial, razão pela qual não se insere no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais Portanto, apenas os condomínios edilícios regularmente constituídos podem ajuizar ação de execução com suporte no art. 784, inc. X, do CPC. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem que a decisão agravada determinou a liberação dos valores penhorados em conta bancária do agravante/executado. Dessa forma, em razão da dificultada reversibilidade da medida, em caso de liberação dos valores bloqueados ao credor, cabível a suspensão da decisão agravada, enquanto se discute o mérito do presente agravo. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada, devendo as quantias bloqueadas via SISBAJUD serem mantidas em conta de depósito judicial, até que sobrevenha decisão definitiva no presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida a gratuidade de justiça ao agravante, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que instrui o presente recurso. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator